Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO. VPNI. QUINTOS/DÉCIMOS. SERVIDOR INATIVO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA PARQUE. DIRETOR DE ESCOLA CLASSE. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a Lei n° 5.326/2014, não há distinção entre o Diretor da Escola Parque e demais diretores, mas tão somente em relação aos diretores da Educação Infantil, Jardim de Infância e Escola Classe, haja vista que o atendimento da Escola Parque é mais amplo e compreende não apenas o Ensino Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, mas todas as séries do Ensino Fundamental, ou seja, atualmente até o 9o ano.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.